Tribunal: TJMT
Processo: 1016200-53.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016200-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), SERGIO BERTIEL (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), Segunda vara criminal da comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), THIAGO APARECIDO ROQUE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUCIANI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
–
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
E DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL
– IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE
SUA
LOCALIZAÇÃO

–
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
NULIDADE SANADA –

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 570 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Restando comprovado que o
paciente estava
foragido desde a data dos fatos
; bem como
que
sua
citação
por edital

era o único meio de chamá-lo para integrar a relação processual, não há que se falar em nulidade do referido ato processual em razão do não esgotamento dos recursos disponíveis para se
fazer
sua citação pessoal
, estando escorreita,
destarte
, a decisão que suspendeu o prazo prescricional
.
Além disso, eventual nulidade ocorrida com a citação
editalícia

ficou
sanada com a apresentação espontânea do acusado,
que tomou conhecimento da imputação e
constituiu advogado para patrocinar sua defesa.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Jiuvani
Leal, Danilo
Militão
de Freitas e Karina Romão Calvo

em favor de
Sergio
Bertiel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso-MT
.

O
paciente
figura como réu

nos autos da
Ação Penal n.
0003069-93.2007.811.0040 (código 40250)
, em razão da suposta prática do crime de
roubo circunstanciado
(art.
157, § 2º, I e II
, do Código Penal), ocorrido
, em tese,
no dia
27 de julho de 2006
.

Sustenta
m
, o
s
impetrante
s
, que
com o recebimento da denúncia
pelo juízo de origem
,
foi determinada a citação
do paciente
para apresentação de resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias; contudo,
por não ter sido localizado no endereço constante nos autos, foi determinada sua citação por edital, e, após,
a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Salienta
m
, outrossim,
que

não obstante o Ministério Público tenha apresentado novo endereço do
paciente
na ação penal originária, a autoridade acoimada de coatora negligenciou a diligência e ordenou de pronto
sua
citação
por edital
.

Assevera
m
, também, que e
m sede de resposta à acusação, foi arguida a preliminar de nulidade da citação
do paciente

por edital; e,
consequentemente
, a nulidade da suspensão do prazo prescricional, ao argumento de
que não foram esgotados
todos os meios possíveis de
sua
citação pessoal, tendo o juízo da
primeira instância
, afastado o pedido.

A
lega
m
,
ainda
, não haver dúvida acerca da irregularidade da citação
do paciente
realizada por edital, eis vez que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para
sua
localização, na medida em que sequer
foi expedido mandado para o endereço informado pelo Ministério Público
;
consignando
,
também
,
que a citação
editalícia
somente deve ser
levada a cabo
quando esgotadas todas as formas de
se
encontrar pessoalmente o citando, o que não ocorreu no caso em tela, motivo pelo qual
ato
está eivad
o
de nulidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a
declaração de nulidade da citação
por
edital
e, por consequência, a nulidade da decisão que determinou a suspensão do prazo prescricional
; e, no mérito,
a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Marcos Machado, em plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no ID
101084461
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado
no
ID
101801466
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
103319464
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se
o presente processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante

sustenta
a nulidade da citação
do paciente
por edital
,
levada a efeito n
o
s autos
da Ação Penal n.
0003069-93.2007.811.0040 (código 40250)
, sob o argumento de que
a autoridade impetrada

não teria esgotado
todos os
meios necessários antes de adotar tal providência processual.

No entanto, do exame
destes
autos, constata-se que a nulidade propalada não deve ser decretada
, porquanto
não há falar-se em esgotamento dos meios disponíveis para localizar o paradeiro do
paciente
antes de se deferir sua citação
por edital
, se existe notícia de que fugiu após a prática delitiva narrada na
denúncia
, escondendo-se em local incerto e não sabido.

Com efeito,
a certidão lavrada em 10 de dezembro de 2018 pelo
o
ficial de Justiça que tentou
fazer
a citação do paciente,
juntada
na p. 92 do ID 101045986,
revela que
não foi possível encontr
á
-lo
no endereço
constante nos autos, qual seja:
“Rua Medianeira, 231 – Sorriso/MT”
,
porqu
e

se
encontrava em tratamento (desintoxicação) na cidade de Cuiabá/MT.

Por conseguinte
, é imperioso reconhecer que o fato de o paciente ter empreendido fuga do distrito da culpa
após
a data do fato criminoso que lhe foi imputado
autorizou a
expedição
do edital
de citação
para que pudesse ser chamado a integrar a lide penal
a que responde;

bem como a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de
Processo Penal,
afastando, por conseguinte,
qualquer
nulidade do
s
referido
s
ato
s
processua
is
.

Cabe destacar
,
ainda
nesse diapasão, que
o

Código de
Process
o
Penal não exige, para fins de intimação
por
edital
, a comprovação prévia do esgotamento de todos os meios possíveis de
localização
do
acusado
, bastando
para tal desiderato a
existência de certidão negativa de intimação pessoal, informando estar
ele
em local incerto e não sabido, não se podendo impor ao magistrado a utilização de mecanismos não previstos em lei
para encontrá
-lo.

A propósito, o
entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com o externado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em
tema assemelhado ao discutido nesta irresignação, conforme se dessume dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O paciente estava foragido, sendo que
a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/12/2018)
. 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
- STF
: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 114658 GO 2019/0182825-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2020)
.
Destacamos

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVELIA CERTIFICADA APÓS SER PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA DENÚNCIA AO JUÍZO. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DESDE 1993 E QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A alegação de nulidade da decisão que pronunciou o paciente não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP). 4. A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via
editalícia
, na hipótese de não se localizar o réu previamente. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu. 5. Por sua vez, o art. 362, na sua redação original, ou seja, antes da Reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei nº 11.719/2008, dispunha que "Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, a citação far-se-á por edital, com o prazo de 5 (cinco) dias.". O art. 366 do CPP, antes de ter sua redação modificada pela Lei nº 9.271/96,
prelecionava: "O
processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado." 6. Hipótese em que a citação
editalícia
do paciente e a consequente decretação de sua revelia obedeceram ao disposto na legislação vigente à
epoca
, não havendo falar em nulidade destes atos processuais no caso em análise. Ademais,
constatado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial fornecido na denúncia, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação
editalícia
. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 426646 PE 2017/0308269-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2019)
.
Destacamos

No mesmo sentido,
é
a jurisprudência desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO COM RESULTADO MORTE - 1)
CITAÇÃO EDITALÍCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE
- 2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DO CRIME – PACIENTE FORAGIDO – PRISÃO CUMPRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 3) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - 4) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA/ INÉRCIA DO JULGADOR – RECAMBIAMENTO DETERMINADO E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O INTERROGATÓRIO DO PACIENTE - 5) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RISCO DE FUGA – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 1 -
A citação
editalícia
não está condicionada ao prévio esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu que se encontra em local incerto ou não sabido, conforme se depreende da própria redação do art. 361 do CPP, não se exigindo do Magistrado a utilização de mecanismos não previstos em Lei, para encontra-lo, até mesmo, porque o Judiciário não pode ficar à mercê dos acusados que tentam se furtar à aplicação da lei penal
. 2 – A gravidade concreta do crime do crime de estupro em que resultou na morte da vítima, bem como
o risco de nova fuga, já que o paciente, tão logo descobertos os fatos delituosos, se evadiu do distrito da culpa e foi encontrado, anos depois, em outro Estado da Federação, justificam a prisão cautelar com vistas a tutelar não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP; 3 – Considerando que a prisão preventiva não se ancora em certeza de culpa, mas apenas em indícios de autoria e prova do crime, para elaborar juízo de
cautelaridade
, sua aplicação não implica em violação ao princípio da presunção de inocência. 4 – Não se reconhece excesso de prazo e não se caracteriza negligência do Poder Judiciário se a autoridade indicada como coatora designou a audiência de instrução criminal, deprecou a realização de interrogatório do paciente e tomou as providências necessárias para o seu
recambiamento
, eis que se encontra preso em outro Estado da Federação, não sendo ele transferido porque aguarda providências da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, via o Setor de Operações Especiais – SOE. 5 - Contatando-se que o paciente estava foragido, após suposta prática de delito de estupro com resultado morte, resta evidenciada a necessidade da manutenção do decreto prisional cautelar para a garantia da aplicação da lei penal.
(TJMT - HC: 10100655920208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2020).
Destacamos

Noutro viés
,
não se pode olvidar que
o

Código de
Process
o
Penal

estabelece a possibilidade de regularização da falta ou
nulidade
d
a citação, conforme se depreende da redação do art. 570, abaixo reproduzida
:

Art. 570.
A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada,
desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la
. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Destacamos

Daí por que
,
na hipótese,
não se
há
qualquer cerceamento à defesa do paciente, haja vista que ele
foi citado pessoalmente
no dia
18 de julho do ano em curso (p. 126 – ID 101045986),
e

constituiu advogado para patrocinar sua defesa,
cujo profissional,
apresentou defesa prévia
(
p. 132 -
ID
101045986
),

n
ão havendo
, pois, como se cogitar
em
nulidade
da
sua
citação
por
edital
ou de atos posteriores.

Por conta disso,
não há qualquer nulidade a ser declarada nestes autos, visto que, tal como asseverado linhas volvidas, o paciente
se apresentou espontaneamente,
tomou conhecimento da
imputação que lhe foi dirigida
e
está
assistido por um advogado
,
inexistindo
, por consequência,

qualquer prejuízo à sua defesa; cumprindo destacar
, ainda em relação ao assunto
que
, segundo a disposição contida no art. 563
do Código de Processo
Penal,
nenhum ato será declarado nulo, se
da

nulidade
não restar
prejuízo
para a acusação ou para a defesa
.

Aliás, sobre
a

matéria
, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SANADA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 12 ANOS.

NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal). 2. Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor".

3. Nesse aspecto, "o devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
DJe
2/8/2010). 4. Pertinente o art. 570 do Código de Processo Penal, que impõe que "a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte".

5.
No ponto, destaca-se que, segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

6. In
casu
, eventual nulidade ocorrida com a citação
editalícia
restou sanada com a apresentação espontânea do acusado
.

Precedentes.

7. Hipótese em que o acusado ficou por mais de 12 anos foragido, o que autoriza a manutenção da custódia cautelar, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

8. Recurso ordinário desprovido.

(
STJ,
RHC 71.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017,
DJe
27/03/2017)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS

DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU. INOCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO SEU

ENDEREÇO RESIDENCIAL. NOTÍCIAS DE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DE CULPA APÓS A PRÁTICA

DO CRIME. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Constatado que o acusado se encontrava em

local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo

notícias de
que se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação

de nulidade da citação
editalícia
. Precedentes.

2. A pretensão de reconhecer a nulidade da

citação resta devidamente superada quando a parte constitui advogado nos autos,

circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados.

3. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena do agravante para 5 anos e

4 meses de reclusão.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI,

QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
10/10/2018).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Sergio
Bertiel
,

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021